Tribunal: TJES
Processo: 0006579-24.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0006579-24.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GLEYDSTHONE GOMES RAMOS

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06). 1. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. FUNDADAS RAZÕES E CRIME PERMANENTE. 2. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4º (TRÁFICO PRIVILEGIADO). IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS COMPROVADA. 3. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE (ART. 42). NÃO ACOLHIMENTO. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR. 4. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Criminais interpostas pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (Art. 33, caput, Lei 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto. O réu foi flagrado mantendo em depósito 27,765 kg de maconha, duas balanças de precisão e comprovantes de depósito em uma quitinete utilizada exclusivamente para armazenar os entorpecentes. A defesa alega, preliminarmente, a nulidade das provas por violação de domicílio; no mérito, busca a absolvição, a desclassificação para o Art. 28 da Lei 11.343/06, ou a aplicação do redutor do Art. 33, § 4º (privilégio). O Ministério Público recorre visando à exasperação da pena-base, fixada no mínimo legal, em razão da expressiva quantidade de droga (Art. 42 da Lei 11.343/06).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. (I) Definir se o ingresso policial na quitinete utilizada como depósito configurou violação de domicílio (Art. 5º, XI, CF) apta a anular as provas; (II) Verificar se a quantidade de droga (27,765 kg) e o
modus operandi
(uso de depósito, balanças, entregas reiteradas) configuram dedicação a atividades criminosas, impedindo a concessão do tráfico privilegiado (Art. 33, § 4º); (III) Estabelecer se a fixação da pena-base no mínimo legal (05 anos) viola o Art. 42 da Lei de Drogas, diante da vultosa quantidade de entorpecente apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de violação de domicílio é rejeitada, pois a ação policial foi precedida de investigações substanciais (vigilância e campana por 20 dias) que estabeleceram fundadas razões (justa causa), afastando a alegação de ingresso baseado unicamente em denúncia anônima.

4. O imóvel objeto da busca não se qualifica como domicílio para fins da proteção constitucional do Art. 5º, XI, pois os depoimentos confirmam tratar-se de local desabitado (quitinete sem móveis), utilizado exclusivamente como depósito de entorpecentes.

5. O tráfico de drogas, nas modalidades "guardar" ou "ter em depósito", classifica-se como crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo e legitima o ingresso policial quando amparado em fundadas razões, como as colhidas no monitoramento prévio.

6. A materialidade e a autoria do tráfico estão robustamente comprovadas pelo conjunto probatório (oral e material), sendo inviáveis os pleitos de absolvição ou de desclassificação para o Art. 28 da Lei 11.343/06.

7. Não se aplica a causa de diminuição do Art. 33, § 4º (tráfico privilegiado), pois os requisitos legais são cumulativos e o acervo probatório demonstra, inequivocamente, a dedicação do réu a atividades criminosas.

8. A dedicação criminosa é evidenciada pelo
modus operandi
integral, que inclui a vultosa quantidade de droga, a manutenção de estrutura logística própria (quitinete alugada como depósito) e a comprovação de habitualidade (múltiplas entregas observadas em pontos de tráfico).

9. Dispõe o art. 42 da Lei de Drogas que o “
juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

10. A apreensão de aproximadamente 27kg (vinte e sete quilogramas) de maconha, quantidade que extrapola, e muito, o inerente ao tipo penal, justifica a exasperação da pena-base.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos conhecidos. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido.

Teses de julgamento:

1. Não há violação de domicílio (Art. 5º, XI, CF) quando o ingresso policial em crime permanente (tráfico na modalidade "guardar") é amparado por fundadas razões (justa causa), colhidas em investigação prévia (vigilância e campana).

2. A proteção constitucional da inviolabilidade domiciliar não se estende a imóveis desabitados, utilizados exclusivamente como depósito para a prática de crimes.

3. A expressiva quantidade de droga (27,765 kg), aliada ao
modus operandi
(uso de depósito alugado, balanças, entregas reiteradas), comprova a dedicação do réu a atividades criminosas e impede a aplicação do redutor do Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

4. A exasperação da pena-base diante da expressiva quantidade de drogas se justifica com base no art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 5º, XI (Constituição Federal); Art. 59 (Código Penal); Art. 28, Art. 33, caput, Art. 33, § 4º, Art. 42 (Lei n.º 11.343/2006).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 146.130/DF, 6ª Turma, rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF 1ª Região), j. 24/08/2021; STJ AgRg no AREsp n. 2.724.353/MT, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025; TJDF, APR 07289.22-63.2022.8.07.0003, 1ª Turma Criminal, rel. Des. Esdras Neves, j. 17/08/2023. TJDF, ACR 0722955-38.2025.8.07.0001, 2ª Turma Criminal, rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 22/10/2025. TJDF, ACR 0703510-65.2024.8.07.0002, 1ª Turma Criminal, rel. Desª Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 16/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: POR MAIORIA DE VOTOS, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, NOS TERMOS DO VOTO DA EMINENTE REVISORA.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
G
LEYDSTHONE GOMES RAMOS
em face da r. sentença (Id. 10645682) proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime definido no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Narra a inicial que, em 1º de setembro de 2022, por volta das 9h, na Rua Florêncio Francisco Costa, bairro São Cristóvão, Vitória/ES, o apelante Gleydsthone Gomes Ramos mantinha em depósito e sob sua guarda 33 (trinta e três) tabletes de maconha, totalizando 27,765 kg, além de R$ 121,00 (cento e vinte e um reais), duas balanças de precisão e comprovantes de depósitos.

No recurso (Id. 13865202), a defesa pugna, preliminarmente, pela nulidade das provas por suposta violação de domicílio. No mérito, busca a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06, ou o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33, alegando
bis in idem
e requerendo fração máxima.

O Ministério Público, por sua vez (fls. 273/275 ), insurge-se contra a dosimetria fixada , sustentando que a pena-base foi estabelecida no mínimo legal e requerendo sua exasperação, com fundamento na expressiva quantidade de droga (27,765 kg) e na preponderância do art. 42 da Lei de Drogas.

Em contrarrazões (Id. 13970197), o Ministério Público requer o improvimento do recurso defensivo. A defesa (Id. 13652652) pugna pelo desprovimento do recurso ministerial.

Em seu parecer (Id. 16663117), o Eminente Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro pugna pelo conhecimento dos recursos, pelo provimento do recurso ministerial e pelo improvimento do recurso defensivo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
GLEYDSTHONE GOMES RAMOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo primeiro em face do segundo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em seu judicioso voto, o culto Desembargador Relator Fernando Zardini Antonio conheceu e negou provimento aos recursos interpostos, mantendo a condenação e o apenamento nos moldes constantes da sentença.

No entanto, pedindo vênia, entendo que é o caso de provimento do recurso ministerial. Explico.

Dispõe o art. 42 da Lei de Drogas que o “
juiz, na fixação das penas, considerará,
com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto
, a personalidade e a conduta social do agente
”.

No caso, houve a apreensão de aproximadamente 27kg (vinte e sete quilogramas) de maconha, quantidade que extrapola, e muito, o inerente ao tipo penal, justificando a exasperação da pena-base.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA BASILAR. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO A FRAÇÃO PREDETERMINADA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O sistema legal de fixação da reprimenda, idealizado por Nelson Hungria e positivado no art. 68 do Código Penal, confere ao Magistrado certa discricionariedade para que possa dar concretude ao princípio da individualização da pena - art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal. Diante de tal premissa jurídica, a jurisprudência desta Corte Superior fixou-se no sentido de que a sua intervenção, na matéria, é excepcional e se restringe a situações em que evidenciada flagrante ilegalidade na concretização da pena.
2. A apreensão de mais de 17 (dezessete) quilos de maconha é circunstância fática que autoriza a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
3. Diante da inexistência de critério legal predeterminado para o incremento da pena-base pelo desvalor de cada circunstância judicial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estiputa como razoáveis tanto a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como a de 1/8 (um oitavo) sobre a média dos extremos previstos para o tipo. Não há, contudo, direito subjetivo do acusado à aplicação de uma dessas frações ou de qualquer outra. Precedente. 4. Fixada a pena-base em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão ante o desvalor da vetorial específica do art. 42 da Lei Antidrogas, ou seja, patamar ligeiramente superior àquele que resultaria da aplicação de um dos critérios referendados por esta Corte Superior, a reforma do julgado aviltaria injustificadamente a discricionariedade conferida às instâncias ordinárias para a fixação da reprimenda. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.724.353/MT, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025.)

Assim, entendo que a pena-base do acusado deve ser fixada em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a qual torno definitiva, dada a ausência de atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena

Ante o exposto,
DIVIRJO
do entendimento constante do voto de relatoria para
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso ministerial, reformando a sentença recorrida a fim de majorar a pena do acusado 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

É, respeitosamente, como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006579-24.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GLEYDSTHONE GOMES RAMOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Preliminar de Nulidade (Violação de Domicílio)
ar
g
uida pela defesa do réu

A defesa argui, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas mediante ingresso policial no imóvel situado em São Cristóvão, Vitória/ES, por suposta violação de domicílio.

A atuação policial não derivou de mera denúncia anônima isolada. Os autos demonstram, de forma inequívoca, que, recebida a
notitia criminis
(via Disque-Denúncia 181), agentes do DENARC realizaram investigações prévias substanciais.

Tais diligências, consistentes em vigilância e campana por aproximadamente vinte dias, corroboraram as informações recebidas e estabeleceram fundadas razões (justa causa) para a ação.

Os policiais constataram, por observação direta, a rotina do apelante, que se deslocava de sua residência (Mucuri, Cariacica) para a quitinete em São Cristóvão, onde ingressava, retirava volumes e, em seguida, os distribuía em conhecidos pontos de tráfico (Bairro da Penha, Romão, Divinópolis).

Ademais, o conjunto probatório é robusto ao indicar que o imóvel de São Cristóvão não se qualificava como domicílio, para fins da proteção constitucional do art. 5º, XI.

Os depoimentos policiais, corroborados inclusive por testemunhas de defesa, confirmaram que o local não possuía móveis ou sinais de habitação, tratando-se de mero depósito de entorpecentes.

Como é sabido, a garantia da inviolabilidade domiciliar não abrange locais desabitados, utilizados exclusivamente para fins criminosos. Ainda que assim não fosse, o crime de tráfico, nas modalidades "guardar" ou "ter em depósito" , é de natureza permanente, sendo certo que a situação de flagrância protraiu-se no tempo, legitimando o ingresso policial, que estava amparado nas fundadas razões colhidas durante os 20 dias de monitoramento.

O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. DEPOIMENTO DO CORRÉU NO MOMENTO DA ABORDAGEM. ADMISSÃO DE QUE O RECORRENTE TROUXE A DROGA ATÉ A SUA RESIDÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA 7,9 KG DE MACONHA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE AO CORRÉU. EXTENSÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito. 2. Hipótese em que, pela visão que o permite o momento processual, não se verifica manifesta ilegalidade por violação de domicílio. Consta dos autos que, após ser abordado do lado de fora de sua residência, o corréu Bruno admitiu que a droga, trazida pelo agravante Daniel, estava em sua residência (dele Bruno), o que gerou fundada suspeita da situação de flagrância e motivou o ingresso no imóvel, com a apreensão de 7,9 kg de maconha. [...] 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 146.130/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

Embora dispensável ante as fundadas razões, os policiais relataram em juízo que o réu, ao ser indagado sobre a quitinete, admitiu guardar "encomendas" e franqueou o acesso, entregando a chave que portava, inexistindo assim, razões para o acolhimento da preliminar aviada pela defesa.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

M
ÉRITO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
G
LEYDSTHONE GOMES RAMOS
em face da r. sentença (Id. 10645682) proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime definido no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Narra a inicial que, em 1º de setembro de 2022, por volta das 9h, na Rua Florêncio Francisco Costa, bairro São Cristóvão, Vitória/ES, o apelante Gleydsthone Gomes Ramos mantinha em depósito e sob sua guarda 33 (trinta e três) tabletes de maconha, totalizando 27,765 kg, além de R$ 121,00 (cento e vinte e um reais), duas balanças de precisão e comprovantes de depósitos.

No recurso (Id. 13865202), a defesa pugna, preliminarmente, pela nulidade das provas por suposta violação de domicílio. No mérito, busca a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06, ou o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33, alegando
bis in idem
e requerendo fração máxima.

O Ministério Público, por sua vez (fls. 273/275 ), insurge-se contra a dosimetria fixada , sustentando que a pena-base foi estabelecida no mínimo legal e requerendo sua exasperação, com fundamento na expressiva quantidade de droga (27,765 kg) e na preponderância do art. 42 da Lei de Drogas.

No mérito, a defesa postula a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Sustenta a ocorrência de
bis in idem
, pois a Magistrada
a quo
teria utilizado a quantidade de droga (28 kg) para exasperar a pena-base e, simultaneamente, afastar o redutor.

A tese não procede.

Da análise da sentença, verifica-se que, apesar de a Magistrada ter mencionado o Art. 42 e a intenção de aumento, a pena-base foi fixada no mínimo legal: 05 (cinco) anos de reclusão. Inexistiu, portanto, exasperação efetiva na primeira fase.

A negativa do privilégio (terceira fase), por sua vez, foi correta e devidamente fundamentada. Os requisitos do § 4º são cumulativos, e a sentença afastou o benefício por constatar a dedicação do réu a atividades criminosas.

Tal dedicação resta comprovada não apenas pela vultosa quantidade (27,765 kg), mas pelo
modus operandi
integral.

O apelante mantinha estrutura logística própria (quitinete alugada unicamente como depósito); foi observado em múltiplas entregas (quatro a cinco vezes) em diversas "bocas de fumo" ; foram apreendidas duas balanças de precisão e diversos comprovantes de depósitos fracionados.

Esse conjunto probatório demonstra, de forma cabal, habitualidade e profissionalismo na traficância, afastando a figura do traficante eventual. A manutenção da negativa do privilégio é, portanto, medida impositiva.

Os pleitos de absolvição e desclassificação restam igualmente rechaçados pela robustez da prova oral e material colhida.

Nesse sentido:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

“
(...). 3. O reconhecimento do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, sendo indeferida a benesse diante da ausência de um deles. (TJDF; ACR 0722955-38.2025.8.07.0001; Ac. 2060421; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg. 22/10/2025; Publ. PJe 05/11/2025)”.

O Ministério Público, por sua vez, requer a exasperação da pena-base, fixada no mínimo legal (05 anos).

Sustenta o
Parquet
que a expressiva quantidade de droga (27,765 kg) exige a aplicação preponderante do Art. 42 da Lei 11.343/06.

Contudo, a r. sentença não merece reforma neste ponto.

A Magistrada sentenciante ponderou, sim, o Art. 42 (natureza e quantidade), mas também analisou as circunstâncias judiciais do Art. 59 do Código Penal, notadamente a primariedade e os bons antecedentes do réu.

Embora a quantidade de droga apreendida seja, de fato, vultosa, a fixação da pena-base no mínimo legal situa-se na esfera de discricionariedade motivada da julgadora.

Nesse sentido:

“
(...). 8. Acerca do critério utilizado pelo d. Sentenciante para majorar a pena-base, impende registrar que não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao magistrado. 9. Adequada a pena imposta aos sentenciados, uma vez que coerente com as circunstâncias dos autos, os parâmetros normativos e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para prevenção e repressão da conduta. lV. Dispositivo 10. Apelações conhecidas e, no mérito, desprovidas. (TJDF; ACR 0703510-65.2024.8.07.0002; Ac. 2057139; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Gislene Pinheiro de Oliveira; Julg. 16/10/2025; Publ. PJe 23/10/2025)”.

Considerou-se, ademais, a natureza da droga (maconha), que, embora ilícita e danosa, apresenta menor grau de lesividade social quando comparada a outros entorpecentes, como cocaína ou crack.

A pena de 05 (cinco) anos de reclusão, acrescida da correta negativa do privilégio e da fixação do regime inicial semiaberto (adequado à quantidade), mostra-se razoável e suficiente para a reprovação e prevenção do delito.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença condenatória.

É como voto.